Tribunal: TJMT
Processo: 1028598-61.2023.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028598-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR JACOMO CLIVATI - CPF: 004.380.909-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DJAN DA LUZ CLIVATI - CPF: 631.094.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DONIZETE FABRIS - CPF: 181.376.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (AGRAVADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão saneadora nos autos de ação civil pública que trata de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a inicial da ação civil pública é inepta por ausência de individualização da conduta imputada ao agravante; e (ii) se a decisão saneadora extrapolou os limites dos pedidos formulados na petição inicial, gerando nulidade processual.

III. Razões de decidir

3. A inicial descreve com clareza a participação do agravante nos atos alegadamente ímprobos, atendendo aos requisitos dos arts. 319 do CPC e 17, § 6º, da Lei nº 8.429/1992.

4. A decisão saneadora limitou-se a definir a tipificação dos atos descritos pelo Ministério Público na inicial, em conformidade com o art. 17, § 10-C, da LIA, não havendo extrapolação ou nulidade.
5. A análise da presença de dolo ou dano ao erário compete ao juízo de mérito, sendo vedada em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A inicial da ação civil pública por improbidade administrativa atende aos requisitos legais quando descreve condutas individualizadas e fundamenta o pedido de ressarcimento ao erário, inexistindo nulidade na decisão saneadora que delimita a tipificação dos atos imputados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319 e 932, IV; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, XI, e 17, §§ 6º, 10-C e 10-D.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.823.133/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.11.2021; TJMT, N.U 1019608-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 22.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Guilherme da Costa Garcia contra decisão monocrática proferida pelo Relator, que manteve decisão de saneamento proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública nº 0021243-84.2006.8.11.0041.

A decisão agravada rejeitou os argumentos do agravante, consignando que a petição inicial atendia aos requisitos do art. 319 do CPC, com individualização suficiente das condutas dos réus e robusto suporte probatório, inexistindo nulidade ou vícios que pudessem obstar o andamento do feito (ID 216892674).

Nas razões recursais (ID 222159158), o agravante sustenta que a decisão não se enquadra em nenhuma das possibilidades listadas no artigo 932, IV, do CPC, requerendo a reforma da decisão agravada e o julgamento do agravo de instrumento interposto.

Reiterou, além disso, os fundamentos acerca da ausência de individualização das condutas e inépcia da inicial, além de invalidade da decisão saneadora por modificar os fatos apresentados pelo Ministério Público e os pedidos iniciais do Agravo de Instrumento.

O Ministério Público, em contrarrazões, defendeu o não conhecimento do recurso, tendo em vista que o agravante não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (ID 229098196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Guilherme da Costa Garcia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, no bojo de ação civil pública que versa sobre ressarcimento ao erário e improbidade administrativa.

De início, destaco que não há nulidade na decisão agravada por impossibilidade de julgamento monocrático, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, pois, consoante pacífica jurisprudência do E. STJ, é “
permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015
”, sendo que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.008.073/MG).

Com essas considerações iniciais, passo à análise do recurso.

O Agravo de Instrumento concentra-se nas alegações de inépcia da petição inicial e nulidade processual decorrente da decisão saneadora dos autos da ação de improbidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de
José Geraldo Riva, Gilmar Donizete Fabris, Guilherme da Costa Garcia, Agenor Jácomo Clivati e Djan da Luz Clivati,
objetivando a condenação pela prática de atos de improbidade administrativa e o ressarcimento dos danos causados ao erário mediante desvio e apropriação de recursos públicos do Poder Legislativo Estadual, através da emissão e pagamento de cheques para a empresa Madereira Paranorte e Para o Sul Ltda.

Nas razões recursais, afirma o agravante que a inicial não individualizou de forma clara a conduta a ele atribuída, contrariando o art. 17, § 6º, da Lei de Improbidade Administrativa, o que configuraria inépcia. Além disso, argumenta que o Juízo de origem incorreu em nulidade ao enquadrar os fatos nos termos do art. 9º,
caput
e inciso XI, da referida lei, sem observar a delimitação prévia exigida pelo art. 17, § 10-C.

No que se refere à alegação de ausência de individualização da conduta do agente, anoto que, à época do ajuizamento da ação civil por ato de improbidade administrativa, ocorrido em 16/11/2006, não estava em vigor a Lei nº 14.230/2021, que alterou substancialmente a Lei nº 8.429/1992.

De qualquer forma, é certo que, embora a prova definitiva dos atos de improbidade não seja exigida inicialmente, a petição deve descrever os fatos com precisão e delimitar claramente o objeto da demanda, assegurando o contraditório e a ampla defesa aos acusados.

Neste ponto, embora o agravante sustente que a inicial não teria imputado qualquer conduta concreta, da leitura da exordial (ID 195756165) fica clara a imputação de que
Guilherme da Costa Garcia, na condição de Secretário de Finanças da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (AL/MT), assinou todos os cheques emitidos contra a conta corrente do Legislativo Estadual. Como responsável pela gestão financeira, sua participação teria sido fundamental na execução das operações financeiras que resultaram no desvio de recursos públicos.

Além disso, descreveu-se que foram emitidos diversos cheques pela AL/MT, supostamente destinados a fornecedores e prestadores de serviços, que teriam sido endossados e depositados na conta da empresa "Madeireira Paranorte e Para o Sul Ltda", que, de acordo com a investigação, era uma empresa fictícia, constituída para facilitar o desvio de recursos públicos. O Ministério Público descreve que Guilherme, como signatário dos cheques, foi conivente e beneficiado pelas fraudes.

Como se vê, não há alegações genéricas e conjecturas, mas apontamento preciso de fatos que configuram, em tese, conduta ímproba.

Portanto, avaliando os termos da inicial, bem como as provas coligidas pelo autor da ação na origem, constata-se que estão presentes elementos concretos que indicam indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta desonesta, razão pela qual a decisão agravada determinou corretamente o prosseguimento da ação na origem, conforme reiteradamente reconhece o Superior Tribunal e Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 STJ. DEMAIS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1.
(...) Relativamente ao recebimento da inicial, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria para que se determine o processamento da ação, nos termos do art. 17, §§ 6º e 8º, da Lei n. 8.429/1992, a fim de possibilitar mais resguardo do interesse público.
4. Existindo indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da Lei n. 8.429/1992, sendo adequada a via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar prosseguimento ao feito. 5.
É pacífico nesta Corte que, no momento do recebimento da ação de improbidade administrativa, o magistrado apenas verifica se há a presença de indícios suficientes da prática de atos ímprobos, deixando para analisar o mérito, se ocorreu ou não improbidade, dano ao erário, enriquecimento ilícito ou violação de princípios, condenando ou absolvendo os denunciados, após regular instrução probatória.
6. (...) (STJ, AgInt no AREsp n. 1.823.133/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021.).

Também alega o agravante, que a inicial apresenta cumulação indevida de tipificações de improbidade, incluindo os artigos 9º, 10 e 11 da LIA, prática vedada pela redação atual da LIA, conforme art. 17, § 10-D, que configuraria inépcia da inicial, a ensejar a extinção do processo ou a prolação de nova decisão em conformidade com o art. 17, § 10-C, da LIA.

Entretanto, verifica-se que a própria decisão recorrida saneou qualquer possível nulidade decorrente do excesso de tipificação dos mesmos fatos na inicial, indicando precisamente que o ato imputado ao agravante é de enriquecimento ilícito e delimitando a subsunção ao art. 9º,
caput
e inciso XI, da Lei n.º 8.429/1992. Veja-se o conteúdo da decisão:

Nesse diapasão, diante da narrativa contida na petição inicial, o ato de improbidade administrativa imputável aos requeridos José Geraldo Riva, Guilherme da Costa Garcia e Gimar Donizete
Fabris deve ser a conduta dolosa consistente em auferir vantagem patrimonial indevida ao “incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio valores integrantes do acervo patrimonial do Estado de Mato Grosso”, praticada mediante vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado no art. 9º, caput e inciso XI, da Lei nº 8.429/92.

Nesse sentido, colhe-se mais uma vez a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DANO AO ERÁRIO - SANEAMENTO DO PROCESSO - ALTERAÇÃO DE TIPIFICAÇÃO - NÃO VERIFICADA - RESTRIÇÃO DOS TIPOS INDICADOS PELO PARQUET NA INICIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (...) Conforme disposto no art. 17, § 10-C, da Lei Federal nº 8.429/1992, segundo redação dada pela Lei Federal nº 14.230/2021, na ação de improbidade administrativa, o juiz deve, após a réplica do autor, proferir decisão indicativa da tipificação do ato de improbidade administrativa imputável à parte ré, sendo vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor, o que foi devidamente observado pelo Juízo a quo.(...)

(N.U 1019608-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 22/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

Portanto, considerando que não houve alteração do fato principal e a decisão agravada já excluiu o excesso na capitulação feita na inicial da ação, em consonância ao que dispõe o § 10-C do artigo 17 da Lei nº 8.429/92, não há qualquer nulidade a ser declarada.

Por fim, sobre a alegação de ausência de dolo ou prejuízo ao erário em sua conduta, o que inviabilizaria o prosseguimento da ação, ressalte-se que

a apreciação aprofundada do conjunto probatório em sede de agravo de instrumento resultaria em indevida supressão de instância, devendo as questões de mérito serem devidamente analisadas após regular instrução processual.

Assim, não verifico qualquer vício na decisão agravada e destaco também a posição do Superior Tribunal de Justiça de que "
O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
" (N.U 1006553-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 05/06/2024).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025